Tribunal: TJMT
Processo: 0008767-47.2014.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008767-47.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saneamento]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS – PARQUE ESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – RECUSA DESARRAZOADA – DIREITO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever do Poder Público, de maneira indistinta entre os entes da Federação, a defesa, a preservação e a garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida da população (art. 225 da Constituição Federal).

2. Trata-se de responsabilidade da qual não podem os entes se desobrigar, constituindo competência comum entre eles (art.
23, VI e VII da Constituição Federal).

3. O fato de a queimada ocorrer em parque estadual não afasta o dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora, especialmente quando considerada a localização do parque em perímetro urbano, a periclitar a vida e os demais direitos dos munícipes.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo combate a queimadas. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença, com o julgamento improcedente dos pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 15371462).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118740488).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, em 25 de julho de 2013, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público e a Empresa Mato-grossense de Água e Saneamento Ltda. (EMASA), denominada Águas de Barra do Garças. Dentre as cláusulas, havia a obrigação de pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com o depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no Fundo Municipal do Meio Ambiente de Barra do Garças, para contratação de brigadistas, aquisição de veículo e outros materiais para o combate de queimadas (id. 15370495, p. 3). O depósito foi devidamente realizado em 20 de agosto de 2014 (id. 15370498, p. 4).

Em 24 de agosto de 2014, focos de queimada se alastraram pelo Parque Estadual Serra Azul, localizado no perímetro urbano da cidade de Barra do Garças. O Estado de Mato Grosso concedeu uma aeronave para contenção do incêndio, que operou por apenas um dia em razão de falta de combustível. O Ministério Público determinou ao Município que o valor depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente de Barra do Garças, em razão do TAC, fosse utilizado para a compra do combustível. O Município, no entanto, se negou, sob a alegação de que o Parque Serra Azul seria de competência do Estado.

Diante disso, o
Ministério Público
ajuizou demanda objetivando o bloqueio de valores do Fundo Municipal e a determinação ao Município de utilização do remanescente para contratação de brigadistas e aquisição de materiais para o combate de incêndio. A tutela antecipada foi deferida (id. 15370950) e posteriormente confirmada em sentença (id. 15371457).

Inconformado, o
Município de Barra do Garças
interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da decisão, requerendo o reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo combate às queimadas, e aduzindo ter tomado todas as medidas necessárias para o combate ao incêndio.

Conforme o apelante, a medida judicial adotada foi desnecessária, tendo em vista que o Município já estava desenvolvendo ações para contenção das queimadas. Deveria ser reconhecida, nessa linha, a responsabilidade do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), que, por desenvolver o Plano Integrado de Prevenção às queimadas, seria ostensivamente responsável nessa área.

Do exame dos autos, no entanto, extrai-se que não assiste qualquer razão ao apelante. Em que pese se tratar de um parque estadual, tal não é razão para se afastar a competência comum para preservação do meio ambiente, estabelecida pelo art. 23, VI e VII da Constituição Federal, conforme o qual:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

[...]

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora.

É, afinal, obrigação do Poder Público, de maneira indistinta entre os entes da Federação, a defesa, a preservação e a garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida da população (art. 225 da Constituição Federal).

Revela-se desarrazoada a recusa do
Município de Barra do Garças
a liberar os recursos – regularmente adquiridos por meio do TAC firmado entre o Ministério Público e a empresa Águas de Barra do Garças – para combate às queimadas, especialmente quando, estando localizado o Parque em perímetro urbano, havia risco de alastramento do fogo por espaços residenciais, conforme Ofício do Comandante do Corpo de Bombeiros (id. 15370498, p. 6).

Diante do risco à população, verifica-se, dessa forma, uma relação íntima entre o dever jurídico de combate às queimadas e o eminente interesse local de garantia dos direitos dos munícipes, a tornar injustificável a inércia do recorrente.

Nesse sentido, em que pese sua alegação de que teria conduzido outros projetos destinados ao combate dos incêndios, não foi demonstrada nos autos a suficiência dos mesmos, de forma a afastar a obrigação vindicada na presente demanda. Pelo contrário, foram evidenciadas diversas inconsistências em seu “Cronograma das atividades de controle das queimadas” (id. 15370012, p. 2).

Não restou demonstrada, por fim, qualquer recusa por parte do Estado de Mato Grosso de contribuir para o combate aos incêndios, de sorte a imputar responsabilidade demasiada sobre o Município. Pelo contrário, não se extrai dos autos qualquer irregularidade ou desproporcionalidade a embasar a irresignação do Município com o cumprimento de um de seus deveres constitucionais.

Ante todo o exposto, a sentença atacada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022